Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-45.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700741-45.2024.8.07.0015 RECORRENTE: EVANDRO MAIA DA SILVEIRA RECORRIDA: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO COM PREVISÃO DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo de habilitação de crédito apresentado em recuperação judicial. A parte autora alega que o prazo prescricional a ser observado é o decenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição; (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à hipótese de restituição pactuada em instrumento particular de distrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito postulado decorre de distrato formalizado entre as partes, com cláusula expressa de restituição de valores, não se tratando de pretensão fundada em inadimplemento contratual, mas sim em obrigação assumida no próprio distrato. 4. A natureza do crédito é líquida e está documentada em instrumento particular assinado pelas partes e por testemunhas, o que caracteriza título executivo extrajudicial e atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil. 5. A tese recursal de aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com base em precedente do STJ sobre responsabilidade contratual, não se aplica à hipótese, pois não se discute inadimplemento do contrato original, mas sim o cumprimento de obrigação assumida em distrato autônomo e instrumentalizada em contrato particular assinado por duas testemunhas. 6. Considerando que a última parcela prevista venceu ainda em 2014, e mesmo desconsiderando o período de suspensão do prazo prescricional (de 25/06/2019 a 16/06/2022) em razão da recuperação judicial, o ajuizamento em fevereiro de 2024 se deu muito além do prazo quinquenal, operando-se a prescrição. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece de forma reiterada a incidência do prazo de cinco anos para pretensões de cobrança com base em instrumentos particulares de dívida líquida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão de cobrança de valores assumidos em instrumento particular de distrato com cláusula de restituição de quantia líquida. 2. A natureza da obrigação fixada em distrato firmado entre as partes e firmado por duas testemunhas caracteriza título executivo extrajudicial, afastando a incidência da regra geral do art. 205 do Código Civil. 3. O ajuizamento da habilitação de crédito fora do prazo quinquenal, mesmo considerada a suspensão decorrente da recuperação judicial, configura pretensão fulminada pela prescrição. ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §5o, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0710147-17.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30/03/2022, DJe 20/04/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando que o crédito postulado decorre de inadimplemento contratual, e não de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à situação dos autos é o decenal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.39 (ID 76377577). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 77590416). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No presente caso é diversa a situação, pois não se trata de pedido de rescisão contratual com fundamento no inadimplemento, mas habilitação de crédito fundado em instrumento particular em que se definiu o distrato contratual (cláusula terceira do instrumento – ID 72134517 – pág. 2), com a restituição de valores por parte da ré, não havendo mais interesse da parte contratante em ficar com a unidade residencial. Dessa forma, a obrigação da ré nasceu no instrumento em análise em restituir os valores descritos, possuindo natureza de título executivo extrajudicial, pois assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas. Com efeito, a pretensão surge do direito de crédito da autora instrumentalizada no distrato, não possuindo relação, portanto, com eventual inadimplemento contratual anterior, especialmente porque o distrato ocorreu de forma extrajudicial e não em ação judicial na qual se discute eventual culpa por parte de um dos contratantes, como foi a situação fática constante do acórdão mencionado nas razões recursais. Como o crédito está instrumentalizado em instrumento particular, a hipótese para análise do prazo prescricional é a prevista no artigo 206, §5o, I, do CC, pois existe regra própria, o que afasta o prazo previsto na regra geral do artigo 205 do CC. Nesse passo, o prazo prescricional a ser observado é o de cinco anos (ID 73924020). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 76377577 e 77590416. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016